Tribunal: TJSP
Processo: 2076089-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE LEILÕES – IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM AO CREDOR – LEGISLAÇÃO APLICADA LEI 9.514/97 – TEMA 1.095 EM SEDE DE REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
I – Ação de origem que tem por fim suspender os leilões do imóvel adquirido pela autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE LEILÕES – IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM AO CREDOR – LEGISLAÇÃO APLICADA LEI 9.514/97 – TEMA 1.095 EM SEDE DE REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
I – Ação de origem que tem por fim suspender os leilões do imóvel adquirido pela autora agravante. Tutela antecipada não deferida. Irregularidade não verificada. Concessão de prazo para a purgação da mora. Inadimplemento mantido, motivo pelo qual, a propriedade do bem foi passada ao credor, nos termos estipulados pela Lei 9.514/97 (art. 26 e § 7o). Decisão mantida;
II - Tese proferida no tema 1.095, pelo c. STJ, em sede de repetitivo, assim preceituou: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a norma legal a ser aplicada ao caso em comento é a Lei 9.514/97.

RECURSO NÃO PROVIDO